Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamentos não disponíveis no sus para paciente com mieloma múltiplo refratário. Provimento. Juízo de retratação. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interposto em face de decisão que determinou o fornecimento do medicamento Lenalidomida, registrado pela ANVISA, mas indisponível no SUS, para paciente com diagnóstico de mieloma múltiplo refratário, que já esgotou todas as opções terapêuticas disponíveis e padronizadas no SUS, sem obtenção de resultados satisfatórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Estado está obrigado a fornecer medicamento não disponível no SUS, mas registrado pela ANVISA, para paciente que já utilizou todas as alternativas terapêuticas do SUS sem sucesso; e (ii) verificar a adequação do direito à saúde em garantir o acesso a terapias eficazes para pacientes em situação de emergência médica.
III. Razões de decidir
3. Conforme laudo médico, o paciente, diagnosticado com mieloma múltiplo, apresentou progressão da doença e exauriu todas as opções terapêuticas padrão oferecidas pelo SUS, tornando-se indicado o uso de Lenalidomida, tratamento respaldado por evidências científicas, mas não disponível no sistema público.
4. A jurisprudência reconhece o direito à saúde como essencial, assegurando ao paciente acesso a medicamentos registrados pela ANVISA quando se evidencia que o tratamento disponível no SUS é insuficiente para garantir a possibilidade de restabelecimento, evitando a evolução da doença. Particularidades do caso que impõem a realização do tratamento com interpretação do Tema Tema 1.234/STF.
IV. Dispositivo
5. Acórdão mantido em juízo de retratação. Agravo de instrumento provido.